Tribunal: TJSP
Processo: 1003748-29.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS". Base de Cálculo. Imóvel urbano. Utilização pela Fazenda do Estado do valor de mercado como base de cálculo do ITCMD, conforme previsto no Decreto n. 55.002/09.
1. Correta a utilização como valor venal utilizado na base de cálculo do IPTU, tendo por parâmetro o artigo 13, inciso I, da Lei no 10.705/00.
2.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS". Base de Cálculo. Imóvel urbano. Utilização pela Fazenda do Estado do valor de mercado como base de cálculo do ITCMD, conforme previsto no Decreto n. 55.002/09.
1. Correta a utilização como valor venal utilizado na base de cálculo do IPTU, tendo por parâmetro o artigo 13, inciso I, da Lei no 10.705/00.
2. Ausência de prova de que o valor venal do IPTU não corresponda ao valor de mercado, ou mesmo de que o valor do ITBI era o mais condizente com o valor de mercado.
3. Ademais, impossibilidade de alteração da base de cálculo de tributo por decreto. Princípios (no campo penal e tributário). Reserva de lei (= reserva constitucional de lei = reserva horizontal de lei = reserva formal de lei) através da qual a Constituição reserva à lei a regulamentação de certas matérias; (2) congelamento do grau hierárquico, dado que, de acordo com este princípio, regulada por lei uma determinada matéria, o grau hierárquico da mesma fica congelado e só uma outra lei poderá incidir sobre o mesmo objeto; (3) precedência da lei ou primariedade da lei (= reserva vertical de lei), pois não existe exercício de poder regulamentar sem fundamento numa lei prévia anterior. Reserva legal absoluta, no caso. Sentença mantida.
4. Nego provimento à remessa necessária.